Tribunal: TJDFT
Processo: 0716306-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0716306-36.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KATIA GOMES DE ANDRADE AGRAVADO: MAURILIO DA SILVEIRA ALVIM, ANGELA MARIA FERREIRA BUTA D E C I S Ã O Trata-se de novo pedido de reconsideração da decisão que negou seguimento ao agravo de instrumento, em razão da sua manifesta inadmissibilidade (ID 17502752). Confira-se trecho do decisum (ID 17472744): Como restou consignado, a agravante procedeu à juntada da guia de custas (ID 16841635) desacompanhada do comprovante do seu respectivo pagamento. Concedida a oportunidade para regularizar o preparo recursal, juntou aos autos (ID 16968496) comprovante de pagamento de títulos com código de barras diverso da Guia de Custas e Emolumentos expedida por este Tribunal. Confira: - Guia de Custas e Emolumentos, código de barras: 00190.00009 02941.725018 01249.395177 6 82870000003446 (ID 16841635); - Comprovante de pagamento de títulos, código de barras: 00190.00009 02941.725018 01247.875170 9 82830000003446 (ID 16968496). Nesse contexto, pelas mesmas razões expendidas outrora, mantenho a decisão de negativa de seguimento ao agravo de instrumento, em razão da sua manifesta inadmissibilidade, porquanto não comprovado o recolhimento do preparo recursal. Intimem-se. A agravante repisa o argumento no sentido de que efetuou o pagamento do preparo, conforme documento de ID 16968493. No entanto, conforme exposto na decisão acima transcrita, referido preparo recursal não se refere a este recurso, pois apresenta código de barras diverso do contido na Guia de Custas e Emolumentos expedida por este Tribunal, colacionada aos autos sob ID 16841635. Assim, inexistindo fato ou argumento novo capaz de infirmar o entendimento anteriormente exposto, não verifico ser o caso de reforma do ato hostilizado. Nesse contexto, pelas mesmas razões expendidas outrora, mantenho a decisão. Intimem-se. Brasília, 9 de julho de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator